Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-89.2023.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002055-89.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão Corporal e Rixa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (APELANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES AMARAL - CPF: 000.418.181-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 09.07.2025, A PEDIDO DA DEFESA.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal militar e processo penal militar. Apelação criminal. Lesão corporal. Abordagem policial. Prova testemunhal consistente. Laudo pericial. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por policial militar condenado pela prática de lesão corporal (art. 209 do CPM), por agressão física contra cidadão durante abordagem policial, com fundamento em prova oral e laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação por lesão corporal praticada por agente da segurança pública no exercício da função, especialmente diante da alegada ausência de materialidade imediata e contradições nos depoimentos testemunhais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito restou comprovada por laudo pericial que atestou lesão compatível com a conduta narrada pelas testemunhas.

4. Os depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais foram coerentes, convergentes e amparados por elementos objetivos, demonstrando a autoria da agressão.

5. A alegação de legítimo exercício da função pública não se sustenta, pois a resposta física do policial foi desproporcional e desvinculada de qualquer ameaça real à sua integridade ou à da equipe.

6. Versões apresentadas pelas testemunhas de defesa se mostraram contraditórias e isoladas, não se sobrepondo ao conjunto probatório robusto que ampara a condenação.

7. A execução tardia do exame de corpo de delito não compromete sua validade, diante da persistência e compatibilidade da lesão constatada com os fatos narrados.

IV. Dispositivo.

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 209; CPPM, art. 3º, e seguintes.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Ap. Crim. nº 0002570-54.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câm. Criminal, j. 20.09.2022, DJE 29.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa do
SD PM FABRÍCIO DA SILVA VALDANHA contra sentença prolatada pela 11ª Vara Especializada da Justiça Militar de Cuiabá,
nos autos de nº
1002055-89.2023.8.11.0042, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 209 do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais,
a defesa pugnou pelo reconhecimento da ausência de justa causa para a ação penal, sustentando que a vítima foi entregue à delegacia sem apresentar lesões aparentes e que o laudo pericial fora realizado mais de cinco horas após a condução, sendo, portanto, imprestável como prova da materialidade. Requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, destacando contradições nos depoimentos das testemunhas e da vítima, além de alegar que o comportamento desta durante a abordagem policial teria sido agressivo e desrespeitoso, sendo o apelante provocado a reagir. Argumentou, ainda, que a conduta descrita não evidenciaria dolo por parte do acusado, tratando-se de legítimo exercício da função policial. Ao final, destacou que o apelante foi absolvido em sede de Inquérito Policial Militar (id. 265670343).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 265670351).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no Id 274454351, opina pelo desprovimento do presente recurso.

Inclua-se em pauta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025